Tribunal: STF
Processo: ARE 1517565
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE LESÃO CORPORAL COMETIDA EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DE MULHER (ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL). APELO DEFENSIVO BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO, COM PLEITO SUBSIDIÁRIO DE ABRANDAMENTO DA PENA.



    LESÃO CORPORAL - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA QUE RESTARAM DEMONSTRADAS DIANTE DAS FIRMES PALAVRAS DA VÍTIMA, CONSIDERADAS COM PRIMAZIA E REFORÇADAS PELOS RELATOS DE TESTEMUNHA PRESENCIAL E LAUDO DE LESÃO CORPORAL - DOLO EVIDENCIADO - EVENTUAL ESTADO DE EMBRIAGUEZ E/OU DROGADIÇÃO VOLUNTÁRIA QUE NÃO EXCLUI O DOLO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 28, II, DO CÓDIGO PENAL - CONDENAÇÃO MANTIDA.



    PENAS-BASE MAJORADA EM RAZÃO DOS MAUS ANTECEDENTES - REINCIDÊNCIA BEM CONFIGURADA, REDUZIDO, CONTUDO, O AUMENTO PRATICADO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - AUSÊNCIA DE “BIS IN IDEM” PORQUE FULCRADOS OS AUMENTOS EM PROCESSOS DIVERSOS - REGIME FECHADO INALTERADO - SUBSTITUIÇÃO DAS REPRIMENDAS POR RESTRITIVAS DE DIREITOS OU “SURSIS” INAPLICÁVEIS NA ESPÉCIE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    E adequada a imposição do regime fechado para o cumprimento da pena, diante dos maus antecedentes e reincidência (fls. 64/72 e 108/112 processos nºs 0001339-43.2006.8.26.0047 tráfico de drogas; e 0012363-29.2010.8.26.0047 tráfico de drogas; e 0010810-34.2016.8.26.0047 tráfico de drogas), nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º do Código Penal, porquanto, o réu é pessoa voltada à prática de crimes, pouco afetado pelas condenações anteriores, a demonstrar a necessidade de que o início de cumprimento da pena seja no regime mais rigoroso.



    Enfim, a modalidade menos severa para o cumprimento da pena mostra-se insuficiente e inadequada à repressão do delito, sob o risco de a retribuição estatal ao ilícito tornar-se inócua, até porque o réu, anteriormente condenado pela prática de outros crimes patrimoniais, não se emendou.



    Aliás, a reincidência, por si só, exige a fixação do regime mais gravoso (art. 33, § 2º, do Código Penal).



    Pacificado esse entendimento, pois a escolha do regime prisional não é corolário imperativo do quantum da pena imposta, devendo o magistrado, em cada caso, verificar a gravidade concreta da conduta delitiva, a periculosidade do agente e suas condições pessoais, dentre outros elementos (grifo nosso) (HC nº 451.894/SP, rel. Minª Maria Thereza Assis Moura, DJe 28.6.2018).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente